Tribunal: STJ
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141546 - DF(2024/0159021-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PEDRO MARCAL SOUZA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA. N.
PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO
211/STJ.
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS PARA REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO TAMBÉM AMPARADO EM LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do CPC, pois, embora tenha alcançado conclusão diversa da
1.
art. 1.022
pretendida pelo recorrente, o julgador de origem enfrentou o tema, de maneira devidamente
fundamentada, razão pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à violação do
o da
, não houve pronunciamento explícito sobre
2.
art. 1
Lei n. 6.899/1981
a matéria versada no citado dispositivo legal, não obstante opostos embargos de declaração,
incide o óbice contido na
,
: "Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula 211/STJ in verbis
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
. Sobre a violação dos arts. 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, VI, todos do
, e arts. 368
3
CPC/2015
e 369, ambos do
a jurisprudência do STJ segue o entendimento de que, transitado
CC/2002,
em julgado o título executivo sem qualquer limitação ao pagamento integral das verbas, não
pode o executado alegar, sem sede de embargos à execução, compensação que poderia ter
sida alegada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente consta do acórdão
4.
recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade de reposição de perdas
decorrentes de planos econômicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos servidores.
. Quanto ao mais, verifica-se que infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal
, que
5
a quo
reconheceu a possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56172869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd6bc1e-c87b-485e-b9a6-8237f769930e

. Soma-se a isso o fato de que os fundamentos da Corte de origem centram-se na
6
interpretação de legislação local (Lei Distrital n.
), o que encontra óbice na Súmula
117/1990
280 do STF.
. Agravo interno desprovido.
7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd6bc1e-c87b-485e-b9a6-8237f769930e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141546 - DF(2024/0159021-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PEDRO MARCAL SOUZA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA. N.
PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO
211/STJ.
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS PARA REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO TAMBÉM AMPARADO EM LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do CPC, pois, embora tenha alcançado conclusão diversa da
1.
art. 1.022
pretendida pelo recorrente, o julgador de origem enfrentou o tema, de maneira devidamente
fundamentada, razão pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à violação do
o da
não houve pronunciamento explícito sobre
2.
art. 1
Lei n. 6.899/1981,
a matéria versada no citado dispositivo legal, não obstante opostos embargos de declaração,
incide o óbice contido na
: "Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula 211/STJ, in verbis
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
. Sobre a violação dos arts. 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, VI, todos do
e arts. 368
3
CPC/2015,
e 369, ambos do
a jurisprudência do STJ segue o entendimento de que, transitado
CC/2002,
em julgado o título executivo sem qualquer limitação ao pagamento integral das verbas, não
pode o executado alegar, sem sede de embargos à execução, compensação que poderia ter
sida alegada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente consta do acórdão
4.
recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade de reposição de perdas
decorrentes de planos econômicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos servidores.
. Quanto ao mais, verifica-se que infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal
, que
5
a quo
reconheceu a possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

. Soma-se a isso o fato de que os fundamentos da Corte de origem centram-se na
6
interpretação de legislação local (Lei Distrital n.
), o que encontra óbice na Súmula
117/1990
280 do STF.
. Agravo interno desprovido.
7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Marçal Souza e outros
contra decisão monocrática, assim ementada (e-STJ, fls. 779-784):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚM. N.
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N.
284/STF.
PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
211/STJ.
COLETIVA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À
COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS PARA REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 795-811), a parte agravante argumenta que, ao
contrário do que entendeu o Ministro Relator ao proferir decisão monocrática, houve a
oposição de embargos declaratórios na origem.
Assim, sustenta ofensa ao art. 1.022 do
apontando negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em enfrentar pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, apesar da oposição de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 182-184), rejeitados pelo acórdão (e-STJ, fls. 214-245), o que
afastaria a aplicação da
(e-STJ, fls. 801-803).
Súmula 284/STF
Aponta violação dos arts. 103, § 3o, do CDC e 505, 507, 508, 509, § 4o, do
afirmando a autoridade da coisa julgada e preclusão decorrentes de
CPC/2015,
decisões proferidas na ação coletiva e confirmadas no AGI 2016.00.2.035336-7 e no
que afastaram qualquer compensação na ação coletiva, devendo
REsp 1.754.067/DF,
tal coisa julgada coletiva ser transportada para o cumprimento individual (transporte in
utilibus), impedindo rediscussão da compensação (e-STJ, fls. 801-802).
Alega violação do
VI, do
uma vez que a compensação
art. 535,
CPC/2015,
somente poderia ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença se
superveniente ao trânsito em julgado; como os reajustes compensados derivam de
decretos de 1990, anteriores ao trânsito em julgado (
), não se configuraria
27/11/2008
superveniência, vedando sua alegação na execução (e-STJ, fls. 801-802).
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

Aduz que houve violação dos arts. 368 e 369 do Código Civil, defendendo
a inaplicabilidade do instituto da compensação por ausência de reciprocidade entre
credor e devedor; eventual crédito estatal decorrente de reajustes estaria prescrito, e a
própria compensação exigiria cálculos específicos com correção monetária por índices
oficiais (e-STJ, fls. 802-803).
Sustenta violação do art. 1o da
por necessidade de
Lei 6.899/1981
incidência de correção monetária por índices oficiais sobre quaisquer débitos
resultantes de decisão judicial, inclusive na apuração de eventuais compensações (e-
STJ, fl. 804).
Afirma que o acórdão também violou o art. 927, III, do
em razão
CPC/2015
da obrigatoriedade de observância dos Temas Repetitivos 475 e 476, firmados no
segundo os quais a compensação, quando possível, somente é
REsp 1.235.513/AL,
admissível com reajustes posteriores à última oportunidade de defesa no processo de
conhecimento, vedando compensação com reajustes anteriores ao trânsito em julgado
do título (e-STJ, fls. 805-807).
Argumenta que há precedentes aplicáveis ao caso (REsp 1.235.513/AL;
AgInt no
e
afastando compensação com
REsp 1.895.849/RS;
REsp 2.043.540/DF)
índices anteriores ao trânsito em julgado (
), devendo ser reformada a
27/11/2008
decisão agravada por contrariar a jurisprudência consolidada e por ofensa à coisa
julgada e à segurança jurídica (e-STJ, fls. 805-811).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 821-838).
É o relatório.

VOTO
De fato, como alega a parte agravante, houve oposição de embargos
declaratórios na origem, pelo que o recurso especial merece ser conhecido quanto à
alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
A respeito da alegação de violação do
do CPC, por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, não se reconhece a existência de omissão capaz de implicar a
nulidade do acórdão recorrido.
Sobre o tema alegadamente omisso, a Corte de origem assim se manifestou
(e-STJ, fls. 158-160):

[...]
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

c) Da Compensação A questão tem sido enfrentada por esta Corte de
Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos
diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada
pelo Distrito Federal. Confiram-se os julgados nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
CUMPRIMENTO DE
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS DO
DISTRITO
FEDERAL.
REPOSIÇÃO
SALARIAL.
DIREITO
RECONHECIDO
NA
AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDICATO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES.
TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTES
DO STJ. (...). 5. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por
finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos
econômicos. 5.1. Ainda que não haja menção expressa à
recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é
razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de
acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples
recomposição. 6. A alegação de compensação dos reajustes em
reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não
tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. Precedentes do
STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.”
(Acórdão 1398765, 07057447420218070018, Relator: CARMEN
BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022,
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)
23/2/2022.
“APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO
COLLOR.
PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
NÃO
CARACTERIZADA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
REAJUSTES
SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS. (...) 4. A fim de evitar enriquecimento ilícito em
detrimento do erário, é cabível, no cumprimento de sentença, o
abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito
Federal quando essa matéria não tenha sido aventada na fase
cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para
dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à
propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso,
não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a
possibilidade de compensação. 5. O pagamento das diferenças
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a
dedução dos reajustes legais concedidos, com a mesma finalidade de
reposição inflacionária, aos servidores públicos civis da categoria
profissional do exequente. Portanto, não deve ser reformada a
sentença que acolheu a impugnação do executado, determinou a
compensação e, com base na manifestação da Contadoria Judicial,
julgou extinto o processo, à luz do
III, do CPC. 6. Recursos
art. 924,
conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios
sucumbenciais
majorados.”
(Acórdão
1402606,
07019487520218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível,
data de julgamento:
publicado no DJE:
Pág.:
16/2/2022,
4/3/2022.
Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO
COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136-
95.2000.8.07.0001).
SINDIRETA.
COMPENSAÇÃO
COM
REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3
(0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores
distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do
DF -
à reposição das perdas decorrentes do Plano
SINDIRETA/DF
Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e
%, relativas
28/44
ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e
2. É possível alegar a compensação como matéria de
junho/1990.
impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente
ao trânsito em julgado da sentença (CPC,
VI. 3. O pedido de
art. 535,
compensação dos percentuais concedidos a título de perdas
inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores
concedidos à categoria da agravante pois não foram analisados na
fase de conhecimento nem na execução coletiva. 4. Os reajustes
salariais posteriores promovidos pelos Decretos no
e no
12.728/1990
decorrentes das Leis Distritais no
e no
12.947/1990,
38/1989
117/1990,
devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de
reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de
enriquecimento ilícito da exequente. A medida não implica ofensa à
coisa julgada ante a natureza da verba. 5. Recurso conhecido e não
provido.” (Acórdão 1419910, 07005649720228070000, Relator:
DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página
28/4/2022,
11/5/2022.
Cadastrada.) (negritei)

Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

Considerando a importância e relevância da matéria debatida, cumpre trazer
à colação trecho do voto condutor no Agravo de Instrumento no 0739356-
57.2021.8.07.0000, Acórdão No 1416552, 7a Turma Cível, do Eg. Tribunal de
Justiça, da lavra da Excelentíssima Desembargadora GISLENE PINHEIRO:

“Em suma, indaga-se se há, ou não, violação à coisa julgada no
tocante a incorporação do reajuste relativo ao Plano Collor por
reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores,
sobretudo considerando que o Distrito Federal deixou de suscitar a
tese em questão durante a fase de conhecimento da ação coletiva.
Cumpre rememorar, ainda, que a tese da compensação já havia sido
rechaçada no âmbito do cumprimento coletivo de sentença [1]. Sem
embargo a essas considerações e sem se olvidar que o STJ já havia
afastado a limitação temporal para a incorporação do reajuste de
84,32% (id. 93823626 – p. 1 a 6), a questão em apreço – (im)
possibilidade de compensação do reajuste de 84,32% com

posteriores
-,
guarda
reajustes/compensações/reestruturações
singular relevância a indicar a necessidade de um tratamento concreto
que evite o enriquecimento sem causa em detrimento do erário. Foi
justamente nessa linha que a Primeira Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, revisitando o tema, reviu entendimento anterior
sobre a matéria, assentando posicionamento, em linhas gerais, que, a
despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno
a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à
presente, do número de servidores que irão perceber valores
sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em
que se encontra o ente federado, a questão deveria ser tratada
concretamente, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que
excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que
assegurassem valores mais elevados do que a segurança jurídica.
Dessa forma, concluiu a Primeira Turma que não se poderia admitir
que determinada parcela de servidores fosse beneficiada com
enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves
prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse
particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem
comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os
ônus correspondentes. (...). Cumpre ressaltar, na linha da
jurisprudência mencionada, que as leis instituidoras dos reajustes
salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas
decorrentes de planos econômicos. Nessa linha de raciocínio, visando
evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de
valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o
abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos
servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as
perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida
expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença
coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que
com isso se esteja a violar a coisa julgada. Nesse ponto, portanto,
deve a decisão recorrida ser reformada a fim de se permitir a
incidência da sistemática de compensação das antecipações, data-
base e eventuais reajustes específicos da categoria.”

Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no
e no
devem ser compensados com os valores a serem
38/1989
117/1990,
recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a decisão
recorrida deve ser reformada nesse ponto.

Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, o
julgador de origem enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, razão
pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Quanto à violação do
o da
não houve
art. 1
Lei n. 6.899/1981,
pronunciamento explícito sobre a matéria versada no citado dispositivo legal, não
obstante opostos embargos de declaração, incidindo o óbice contido na
: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula 211/STJ, in verbis
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
Nesse sentido, destacam-se:
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
JUROS
DE
MORA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a
atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não
emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei
supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração, não
sendo possível admitir o prequestionamento ficto introduzido pelo art. 1.025
do
para os recursos especiais interpostos sob a sistemática do
CPC/2015
Precedente. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
CPC/1973.
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1531778/SP,
julgado em
DJe
12/04/2021,
28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO
INDEVIDA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Será inadmissível o recurso especial quando
a questão nele suscitada não for decidida pelo Tribunal de origem por falta
de prequestionamento. Aplicação do enunciado 211 da Súmula do STJ. 2.
"Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para se reconhecer
o prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade ao art. 1.022
do
" (AgInt no
Rel. Min. Sérgio Kukina,
CPC/2015
AREsp 1.521.284/MG,
Primeira Turma, DJe
. (...) 4. Agravo interno a que se dá parcial
19/12/2019)
provimento, apenas para excluir a condenação da ora agravante ao
pagamento dos honorários impostos pela decisão agravada com fundamento
no § 11 do
do CPC. (AgInt no
Rel. Ministro OG
art. 85
AREsp 1506608/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
06/04/2021,
19/04/2021)
Sobre a violação dos arts. 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, VI, todos do
e arts. 368 e 369, ambos do
a jurisprudência do STJ segue o
CPC/2015,
CC/2002,
entendimento de que, transitado em julgado o título executivo sem qualquer limitação
ao pagamento integral das verbas, não pode o executado alegar, sem sede de
embargos à execução, compensação que poderia ter sida alegada no processo de
conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente
consta do acórdão recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade
de reposição de perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de
enriquecimento ilícito dos servidores.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA.
RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se emprestem efeitos
infringentes.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de compensação dos reajustes
relativos ao IPC dos meses de abril a julho de 1990 decorrentes das perdas
inflacionárias do Plano Collor, reconhecidos em anterior ação de
conhecimento, com reajustes posteriores concedidos com a mesma
finalidade perseguida na ação, ainda que não previsto no título executivo.
2. No presente caso, o acórdão embargado não considerou a jurisprudência
do STJ que entende que "ainda que não suscitada no processo de
conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal
local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas
decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando
enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do erário" (AgInt no
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.170.578/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE
em repercussão
596.663/RJ,
geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao trabalhador ou
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório
deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do
referido percentual nos seus ganhos".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial do servidor.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.517.547/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
PLANO COLLOR.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1022, II, DO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CPC/2015.
APLICADA POR ANALOGIA AO RECURSO
SÚMULA 284/STF,
ESPECIAL.
ARTIGO
1o
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
6.899/81.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA.
REAJUSTES
CONCEDIDOS
COM
A
MESMA
FINALIDADE
DE
REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal na parte em que se aponta
violação ao
do CPC. É que a argumentação da recorrente no
art. 1.022
ponto foi genérica, sem demonstração objetiva de qual exatamente teria sido
a omissão não sanada pela Corte de origem, bem assim a sua relevância
para o justo deslinde da causa. Nessas circunstâncias, o óbice da
aqui aplicável por analogia, impede o conhecimento do
Súmula 284/STF,
recurso especial.
2. Em relação ao artigo 1o da Lei n.
o recurso especial não
I6.899/81,
merece ser conhecido por ausência de prequestionamento, não obstante
opostos embargos de declaração, incide o óbice contido na Súmula 211/STJ,
in verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase de
impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia ser
compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade perseguida
na ação sem configurar ofensa à coisa julgada.
Registra-se que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da
Primeira Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção
de qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não
pode o devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação
que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência norteada
pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não
suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de
evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao
fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos
justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição
de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando
enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do erário. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 465.900/DF,
relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
8/2/2018,
22/3/2018.
REsp n. 1.487.018/DF,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2019,
22/8/2019.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.170.578/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

EXECUÇÃO.

AUMENTOS
COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO.
ANTERIORMENTE CONCEDIDOS A MESMO TÍTULO. ALEGAÇÃO. FASE
DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença que deferiu o pedido do
Governo do Distrito Federal para que sejam compensados os valores
devidos em razão da sentença com reajustes específicos concedidos aos
mesmos.
2. Acerca do dissídio jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
tendo em vista a não realização do devido cotejo analítico a tempo e modo,
desatendendo, assim, ao disposto na legislação processual e no
No
RI/STJ.
ponto, é de se ressaltar que a simples transcrição de ementas não é
suficiente à demonstração da divergência jurisprudencial.
3. Em julgados que se assemelham ao caso dos autos, o STJ decidiu que
"não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada
com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves
prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular
não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo,
que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes" (AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 869.431/DF,
.
11/6/2018)
4. Por fim, desconstituir o acórdão recorrido, tal como pretendido pelo
recorrente, a fim de demonstrar ofensa à coisa julgada, passa
necessariamente pelo reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
Precedente.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.606.209/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO
DISTRITO
FEDERAL.
PLANO
COLLOR.
EXECUÇÃO.

AUMENTOS
ANTERIORMENTE
COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO.
CONCEDIDOS A MESMO TÍTULO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO.
AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA
DECISÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não pode
ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por
leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no
processo cognitivo.
2. Hipótese em que servidores públicos sagraram-se vencedores em ação
proposta contra o Distrito Federal que visava o pagamento de diferenças
salariais decorrentes do reajuste de outro plano - "Collor", correspondente
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, sendo certo
que, anteriormente à propositura da ação, tinham sido editadas leis locais
que a eles concederam reajustes
reestruturaram a carreira da qual
e/ou
faziam parte, sendo absorvida, a partir de então, a defasagem salarial
existente, decorrente do referido plano.
3. Tendo sido as referidas legislações locais editadas anteriormente ao
trânsito em julgado da sentença exequenda (em verdade, em momento
anterior à própria propositura da ação), descuidou-se o Distrito Federal de
arguir a questão relativa à possível
ainda na fase de
compensação/limitação
conhecimento - da mesma forma que deixaram os servidores de suscitar o
tema naquela oportunidade - e olvidou-se o juízo ordinário de considerar a
existência, de ofício, de fato modificativo do direito vindicado (nos moldes
previstos no
do
.
art. 462
CPC/1973)
4. Mesmo sabedores dos fatos ocorridos após a violação de seu direito, os
servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação
com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela
Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em
duplicidade os valores a que teriam direito.
5. In casu, deve ser considerada questão relacionada com a justiça da
decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé,
sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o
prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvisoso
que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito
Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim
apenas delimitar o que seria efetivamente devido.
6. Em nenhum momento os servidores negam a existência da concessão
dos reajustes
da reestruturação da carreira da qual faziam parte
e/ou
mediante as leis editadas, sendo esses fatos, portanto, incontroversos.
7. Diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número
de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como
da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a
questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada
conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios
que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica.
8. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja
beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com
graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse
particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum,
sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus
correspondentes.
9. Agravo interno do DISTRITO FEDERAL provido para CONHECER do
agravo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial interposto.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, do
AREsp n. 465.900/DF,
qual fui relator para acórdão, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2018,
)
22/3/2018.

Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO
RESCISÓRIA. ÍNDICE DE 28, 86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES
CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
EVENTUAL AFRONTA À COISA JULGADA. SUBTERFÚGIO DA COISA
JULGADA QUE NÃO PODE ALBERGAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.
PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. JULGADOS DA PRIMEIRA
TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução oferecidos pela
Universidade Federal de Alagoas - UFAL contra José Alberto Saldanha de
Oliveira e outros, aduzindo, em síntese, que o reajuste de 28,86% deve ser
compensado com reajustes concedidos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993
e no Decreto n.
No Tribunal de origem, julgou-se parcialmente
2.693/1998.
procedente os embargos à execução, para determinar a referida
compensação com os reajustes posteriores.
Interposto recurso especial, este teve seguimento. No STJ, em decisão
monocrática de minha lavra, não se conheceu do recurso especial, ante a
incidência da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 211/STJ.
II - Em que pese as alegações do agravante, referentes ao julgamento do
REsp n. 1.235.513, cuja tese jurídica está enunciada no Tema n. 476/STJ,
cujo a tese "Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao
pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias
federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes,
sob pena de ofender-se a coisa julgada", sofreu um distinguishing, não
podendo se aplicar o referido precedente. É que no julgamento do AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
AREsp n. 465.900/DF,
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/2/2018,
de
firmou-se a tese de que "deve ser considerada questão
22/3/2018,
relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como
a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um
direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem
causa".
III - No mesmo sentido, em caso semelhante ao dos presentes autos, a
Primeira Turma reiterou que a alegação de coisa julgada não pode sustentar
o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, quando há manifesto
direito a compensação dos reajustes (AgInt no
relator
AREsp n. 869.431/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2018,
) IV - Agravo interno desprovido.
11/6/2018.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.505.726/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022.

Quanto ao mais, verifica-se que infirmar o entendimento alcançado pelo
Tribunal
, que reconheceu a possibilidade de compensação do débito executado
a quo
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

com os reajustes posteriores, sem que haja violação da coisa julgada, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido (sem destaque no original):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 489
CPC/2015.
VIOLAÇÃO DO
IX, DA
COMPETÊNCIA DO STF.
ART. 93,
CRFB/1988.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADO.
REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM RESTRUTURAÇÃO DA
CATEGORIA.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta ao artigo 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015,
pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por meio de
fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses
apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a
conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através
de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. O recurso especial não é o instrumento processual destinado a examinar
a questão constitucional (violação do
IX, da
), sob pena
art. 93,
CRFB/1988
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não
configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.
5. Para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o
alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de
provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 2.012.858/MS,
PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REAJUSTE DE 28,86%. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

I - Na origem, trata-se de embargos à execução de sentença relativa ao
reajuste de 28.86%. Na sentença o pedido dos embargos foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida,
alterando-se somente os juros e correção monetária a serem aplicados.
(...)
III - Relativamente à possibilidade de compensação com reajustes
posteriores e à existência de coisa julgada, a Corte a quo analisou as
alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Ora, como a UFPE
poderia, na ação cognitiva, proposta em favor de servidores dos mais
diversos cargos, que sequer estavam nominados, alegar e provar que alguns
ou todos se beneficiaram de progressões funcionais concedidas pelas Leis
n. 8.622 e 8.627. Evidentemente que isso não poderia ser feito, senão por
outro motivo, pela própria ausência de individualização dos beneficiários da
causa. Sendo assim, o lógico é que não se prive a Universidade do direito de
compensar, uma vez devidamente apurado em liquidação de sentença ou
embargos à execução, de modo individualizado, se ainda existe algum valor
remanesce dos 28,86% a ser incorporado ou alguma diferença a ser paga."
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
V - Ademais, a Corte de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte relativamente à possibilidade de compensação
com reajustes posteriores. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.505.726/AL,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
31/8/2022;
AREsp n. 1.989.830/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
18/8/2022.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro FRANCISCO
REsp 1.879.256/PE,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2022)
Soma-se a isso o fato de que os fundamentos da Corte de origem centram-
se na interpretação de legislação local (Lei Distrital n.
), o que encontra óbice
117/1990
na Súmula 280 do STF.
Confira-se (sem destaque no original):
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL E AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

ANALOGIA,
DA

ANÁLISE
DE
LEI

SÚMULA
N.
284/STF.
LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO
DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA
DA
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
SÚMULA N. 518/STJ.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
SÚMULA N. 126/STJ.
1.021,
§
4o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal segundo o qual, por ofensa ao direito local não
cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de
origem à luz de interpretação de legislação local, qual seja, a Lei
Complementar Estadual n.
demandando a sua análise para o
84/2014,
deslinde da controvérsia. Precedentes.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.992.186/AP,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
16/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. DATA-BASE. CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO.
REEXAME INVIÁVEL.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
[...]
III - Por outro lado, observa-se que a questão controvertida nos autos foi
solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais,
especialmente quando se refere a Lei estadual n.
Logo, torna-se
2.823/2013.
inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da
incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.304.409/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
31/8/2020,
4/9/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.184.981/SP,
julgado
em

DJe

EDcl
no
AgInt
no

22/6/2020,

30/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.506.044/SP,
Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
9/9/2020.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 2.019.938/TO,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
10/08/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

É como voto.
Documento eletrônico VDA55843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:20
Código de Controle do Documento: e6b609b2-f20e-4900-b345-8bab9f96789d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.141.546 / DF
Número Registro: 2024/0159021-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131369520008070001 07128565620188070000 07423271520218070000 131369520008070001
7050648920218070018 7128565620188070000 7423271520218070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PEDRO MARCAL SOUZA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
AGRAVADO
: PEDRO MARCAL SOUZA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56077529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 990f201f-8899-4c19-838e-c637b0610928

AGRAVANTE
: PEDRO MARCAL SOUZA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 990f201f-8899-4c19-838e-c637b0610928